Tribunal: TJBA
Processo: 8119155-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8119155-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Recorrente: Pablo Ryan Soares Santos e Jéssica Paz de Sousa Defensor Público: Gustavo Vieira Soares Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, combinado com o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, em razão de subtração de aparelhos celulares de estabelecimento comercial e de transeunte, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e concurso de pessoas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção do decreto condenatório; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base aplicada a Pablo Ryan Soares Santos; (iii) determinar se a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser redimensionada; III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas mediante depoimentos das vítimas, confissão extrajudicial dos réus, depoimentos testemunhais e apreensão dos bens subtraídos, sendo incabível a absolvição. 4. À luz do princípio da proporcionalidade, quando não houver fundamentação idônea para majoração superior, a fração de exasperação da pena-base deve ser adequada para 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito. 5. A confissão espontânea realizada na fase inquisitorial, ainda que não reiterada em juízo, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar orientação fixada na Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8119155-37.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, Pablo Ryan Soares Santos e Jéssica Paz de Sousa e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator